Tribunal: CARF
Processo: 10521.000799/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10521.000799/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.623 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
MAX NUTRITION COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 10/03/2004 a 05/05/2006
NULIDADE DA AÇÃO FISCAL. PROVA OBTIDA POR DILIGÊNCIA DA
ADUANA DOS EUA. PROVA ILEGAL. INEXISTÊNCIA.
Não há ilegalidade na obtenção de provas por meio de cooperação entre as
Aduanas brasileira e norte-americana. Informações prestadas pela Aduana
estrangeira, devidamente firmada pelo Adido Civil, goza de presunção de
veracidade.
AUSÊNCIA DE PROVAS. MERA PRESUNÇÃO DA AUTORIDADE
FISCAL. INEXISTÊNCIA.
Tendo a autoridade fiscal apresentado provas concretas da fraude praticada,
incluindo Relatório de Investigação da Aduana dos Estados Unidos, não tendo
sido apresentada qualquer prova ou argumento que demonstre o contrário, não
há que se falar em autuação com base em presunção ou com ausência de
provas.
SUBFATURAMENTO.
FALSIDADE
MATERIAL.
MULTA
SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO. APLICABILIDADE.
Nos termos do art. 105, VI, do Decreto-Lei no 37/66, é aplicável a pena de
perdimento nos casos de mercadoria estrangeira ou nacional, na importação ou
na exportação, se qualquer documento necessário ao seu embarque ou
desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado.
Salvo nos casos de falsidade ideológica (de conteúdo) exclusivamente do
preço, que implique subfaturamento, é aplicável a pena substitutiva de
perdimento no percentual de 100% do valor aduaneiro da mercadoria
importada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10521.000799/2007-93
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.000799/2007-93

Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Em julgamento Auto de Infração lavrado para lançamento de Imposto de
Importação, PIS – Importação e Cofins – Importação, decorrentes da importação de mercadorias
com preços subfaturados, bem como da multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria pela
impossibilidade de sua apreensão.
As Declarações de Importação foram discriminadas nas fls. 118 e 1191 destes
autos e se referem ao período de 10/03/2004 a 05/05/2006.
Conforme se extrai do Relatório de Fiscalização (fls. 129-146), A Inspetoria da
Receita Federal do Brasil em Porto Alegre – RS, recebeu informação da Aduana Norte-
Americana em resposta ao pedido formulado pela DRF-Rio Grande relativa às importações
efetuadas pela empresa Max Nutrition. De acordo com o documento, as faturas comerciais
apresentadas pela empresa brasileira eram falsas, tendo sido a documentação original entregue
pelo diretor de vendas da empresa americana, Max Muscle.
Diante da informação, através do RPF no 1015400-2007-00104-5, foram
solicitados documentos e esclarecimentos do contribuinte, Max Nutrition, sendo realizadas novas
constatações relativas aos documentos apresentados em despacho pela empresa brasileira, como:
assinatura diferente dos documentos originais, divergências no prazo concedido para pagamento,
na unidade de medida, no porto de embarque, nos valores declarados, entre outras.
Dadas as constatações, o Auditor-Fiscal intimou o contribuinte para apresentação
das mercadorias importadas, com o propósito de apreensão da carga com vistas à aplicação da
pena de perdimento com base no art. 618, VI, do Decreto no 4.543, de 20022, tendo recebido
como resposta que todas as mercadorias haviam sido comercializadas.
Dessa forma, diante da conclusão pela existência de subfaturamento e falsidade de
documentação na importação, foi realizado o arbitramento dos valores das mercadorias
importadas nos termos do art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, utilizando o valor da
fatura verdadeira naquela importação em que se teve acesso ao documento original.

1 Serão utilizadas as numerações eletrônicas. Os Volumes 1 e 2 foram inseridos na ordem inversa.
2 Art. 618. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por configurarem dano ao Erário:
[...]
VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento necessário ao seu embarque
ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.000799/2007-93

Por fim, foram ainda lançados II, PIS-Importação e Cofins-Importação, sobre os
valores das mercadorias importadas, conforme disposto no art. 1o, §4o, III, do Decreto-Lei no 37,
de 1966, e art. 2o, III, da Lei no 10.865, de 2004, bem como multa proporcional majorada nos
termos do art. 44, §1o da Lei no 9.430, de 1996, em virtude da existência de fraude.
Ciente da exigência fiscal, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Florianópolis – SC, que, por unanimidade, entenderam pela
sua improcedência nos termos da ementa abaixo:
“Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 10/03/2004 a 05/05/2006
SUBFATURAMENTO.
EXIGÊNCIA
DAS
DIFERENÇAS
DE
TRIBUTOS
DEVIDOS NA IMPORTAÇÃO.
Constatada a ocorrência de subfaturamento nas importações, impõe-se o lançamento das
diferenças de tributos que deixaram de ser recolhidos em razão da declaração a menor
do valor aduaneiro das mercadorias.
FRAUDE DOCUMENTAL. PENALIDADES. AGRAVAMENTO DA MULTA DO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Comprovado o subfaturamento nas importações e, uma vez caracterizada a fraude fiscal,
é aplicável a multa de que trata o art. 44, II, da Lei n° 9.430, de 1996, sobre os tributos
não recolhidos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal.
Período de apuração: 10/03/2004 a 05/05/2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
As normas que regulamentam o MPF dizem respeito ao controle interno das atividades
do órgão arrecadador, portanto, eventuais vícios na sua emissão c execução não afetam
a validade dos lançamentos.
NULIDADE DA AÇÃO FISCAL.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e
59 do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento
formalizado através de auto de infração.
MEIOS DE PROVA. PROVA INDICIÁRIA.
A prova de infração fiscal pode realizar-se por lodos os meios admitidos em Direito,
podendo ser direta ou indireta, assim conceituada aquela que se apoia em conjunto de
indícios capazes de demonstrar a ocorrência da infração e de fundamentar o
convencimento do julgador, sendo, outrossim, livre a convicção do julgador.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 10/03/2004 a 05/05/2006
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO
Converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias que foram
importadas mediante fraude que não sejam localizadas ou que tenham sido consumidas.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.000799/2007-93

Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando a nulidade da autuação, posto que se
fundamentou em provas ilegais obtidas no exterior sem ordem judicial, sendo desrespeitadas as
garantias fundamentais de proteção ao contribuinte, não sendo permitida a apuração da
veracidade dos fatos e documentos obtidos.
Defende que a autuação foi fundada em presunções, e que a existência de indícios
não é suficiente para que se tenha certeza da fraude, cabendo ao Fisco demonstrar o contrário e
provar de forma legal e inequívoca.
Destaca a inexistência de fraude (inexistência de falsidade material e/ou
ideológica), uma vez que trouxe aos autos documentos de outras importações que demonstraram
o preço constante das faturas e, inexistindo fraude, deveriam ser aplicadas as regras de valoração
aduaneira previstas no AVA-GATT, sendo insubsistente o lançamento da multa qualificada.
Traz ainda que deveria ser aplicada somente multa e não a pena substitutiva do
perdimento.
Por fim, pede o cancelamento do Auto de Infração em virtude de sua nulidade e
da falta de provas.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de Impugnação em 25/05/2010, apresentou Recurso
Voluntário em 18/06/2010, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O tema em litígio não é novo e já frequentou inúmeras sessões deste Conselho
Administrativo: o subfaturamento na importação.
O subfaturamento, em breves palavras, pode ser definido como uma infração
decorrente da declaração de preço inferior ao efetivamente praticado através da utilização, via de
regra, de uma fatura comercial falsa.
O Decreto-Lei no 37, de 1966, de forma direta, previu a aplicação da pena de
perdimento nos casos de importação ou exportação, em que qualquer documento necessário ao
embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado:
“Art. 105. Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
[...]
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.000799/2007-93

VI – estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento
necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado;
Neste sentido, o Decreto-lei no 1.455, de 1976, também trouxe previsão da
configuração como dano ao Erário da infração prevista no art. 105, VI, do DL no 37/66 acima
transcrita, punida com o perdimento da mercadoria ou multa equivalente ao seu valor aduaneiro
quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida:
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
IV – enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” do parágrafo único do
artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de
novembro de 1966.
[...]
§1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
[...]
§3o A pena prevista no §1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Medida Provisória no
497, de 2010)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)”
O Regulamento Aduaneiro vigente à época (Decreto no 4.543/2002), por sua vez,
cuidou de repetir o comando normativo do Decreto-Lei no 37/66 e Decreto-lei no 1.455/76 em
seu artigo 618, prevendo a aplicação da pena de perdimento, por configuração de dano ao erário,
se qualquer documento necessário ao embarque ou desembaraço da mercadoria tiver sido
falsificado ou adulterado.
E justamente na apuração da prática de subfaturamento na importação que a
Inspetoria da Receita Federal do Brasil de Porto Alegre instaurou o RPF no 1015400-2007-
00104-5.
Conforme se extrai do Relatório do Auto de Infração, o procedimento fiscal teve
por início o Memorando Coana/Cogin/Dirin no 2007/2010 que, em resposta da Aduana Norte-
Americana aos pedidos de informação da DRF-Rio Grande, referente a importações realizadas
pela empresa “Max Nutrition” (ora recorrente), afirmou que “conforme suspeita preliminar, as
faturas comerciais apresentadas a despacho de importação pelos representantes da referida
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.000799/2007-93

empresa são falsas.”, tendo sido a fatura original apresentada pelo diretor de vendas da
companhia americana “Max Muscle”.
O Relatório acrescenta ainda sobre os anexos do Memorando (fl. 129):
“1 - que foi instaurada investigação pela Agência de Fiscalização de Imigração e
Alfândega - ICE para verificação se os valores das faturas apresentadas pelo importador
brasileiro eram os mesmos declarados pela exportadora norte-americana;
2 - que segundo pedido de informações da Receita Federal do Brasil, havia dúvidas
quanto a declaração, pelo importador brasileiro, sobre os valores reais, efetivamente
pagos, em função da importação de mercadorias da exportadora Max Muscle sediada
em Anaheim, Califórnia;
3 - que no dia 1o de fevereiro de 2007 agentes do ICE estiveram na empresa Max
Muscle e falaram com os Srs. Patrick Sanders e Andy Sommer (fl. 54);
4 - que o Sr. Sanders declarou ser a empresa Max Nutrition a titular da licença de
franquia da Max Muscle no Brasil (fl. 54);
5 - que ao mostrarem, os agentes do ICE ao Sr. Sanders, a fatura 986945
apresentada pela Max Nutrition à aduana brasileira, informou o mesmo que os
montantes faturados pela importadora brasileira pareciam estar estranhamente
baixos (fl. 55);
6 - ao mostrar a fatura acima mencionada ao outro sócio, Sr. Andy Sommer, na
qual constava suposta assinatura do mesmo, declarou o Sr. Sommer que as
assinaturas não eram as suas, fornecendo de imediato exemplo de sua firma,
substancialmente diferente da presente nas faturas apresentadas pela Max
Nutrition (fls. 55 e 62);
7 - que o Sr. Sommer, ao imprimir cópia da verdadeira fatura que representa a
venda da Max Muscle para a Max Nutrition, notou algumas discrepâncias entre
esta e a fatura falsificada: o número da fatura era, em verdade, 85078; na fatura
original consta número de pedido 64412; .o prazo concedido pela empresa norte-
americana para pagamento da operação foi de 30 dias, e não de 180 conforme
constava na fatura falsa; a forma de pagamento é a de cobrança, sendo que esta
informação não consta na fatura falsa; bem como na fatura original constava o
nome do vendedor, Andy Sommer, informação também omitida na fatura
apresentada pela Max Nutrition;
8 – que além das informações acima, o Sr. Sommer afirmou que o custo total dos
produtos da Max Muscle para exportação à Max Nutrition foi de US$ 47.872,79,
valor este quase sete vezes superior ao declarado pela Max Nutrition no Brasil (fl.
56);
9 - que, segundo a fatura original fornecida pelo exportador, os produtos da Max
Muscle foram enviados para a PCS Import & Export Corporation, em Miami, na
Flórida, ao contrário do que consta na fatura falsa, segundo a qual o porto de
embarque foi o de Los Angeles e a mercadoria estaria sendo remetida diretamente
para o Brasil (fl. 56).
A fiscalização segue com suas considerações (fl. 130):
“As informações solicitadas pela DRF Rio Grande e colhidas pelo ICE Americano se
deram em função da apresentação para despacho, pela empresa Max Nutrition, de
mercadorias – suplementos alimentares – através da DI no 05/0601427-9 (fls. 66 a 70),
no porto de Rio Grande, cuja fiscalização, após análise da DI, da carga e dos
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.000799/2007-93

documentos apresentados, suspeitou de subfaturamento do preço da mercadoria e de
falsificação na fatura comercial.
[...]
- a de que na descrição das mercadorias apresentadas para despacho pela Max
Nutrition, amparadas pela fatura agora já sabidamente falsificada, aparentemente,
ao invés de L (litros), deveria constar a medida Ibs (libras), visto que no site do
exportador as mercadorias contém informações quanto ao peso em Ibs e não pelo
seu volume;
- os preços finais ao consumidor, na data, no mercado interno, foram levantados a, por
exemplo, R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) o produto High 5, e a R$ 160,00
(cento e sessenta reais) o produto Big Max; no mercado externo, em venda direta no site
do exportador Max Muscle, os preços encontrados foram de US$ 46,20 (quarenta e seis
dólares e vinte centavos) para ambos os produtos;
Menciona, ainda, a colega, o pequeno volume de importações da empresa nos 6 meses
anteriores à data de registro da DI mencionada: 3 importações, apenas, por
aproximadamente US$ 20.000,00 (vinte mil dólares)”
Como se nota dos autos, o Auditor-Fiscal, recebendo a confirmação da falsidade
da fatura comercial apresentada à aduana brasileira, cuidou de identificar padrões das faturas
falsas utilizadas pela Max Nutrition, verificando a existência de assinatura falsa, prazo para
pagamento divergente, diferença na unidade de medida, bem como os valores abaixo dos
efetivamente praticados pela empresa norte-americana.
Após tais constatações, a fiscalização iniciou procedimento especial de controle
aduaneiro, intimando a empresa a apresentar documentos e esclarecimentos sobre uma de suas
importações bloqueadas e sobre suas operações anteriores.
Dos documentos obtidos, verificou-se que nos documentos instrutivos das
Declarações de Importação registradas entre 10/03/2004 e 05/05/2006, todos apresentavam as
mesmas características da fatura identificada como falsa pela fabricante dos produtos, como
abaixo se expõe:
Documentos referentes à DI 04/0226581-0, registrada em 10/03/2004 (fls. 155 a 1S9):
a. BL Danmar Lines (empresa com sede na Suíça) LAX023830 de 27/01/2004 (fl. 109):
o nome do Sr. Andy Sommer aparece, em todos os BLs desta empresa, como Andy
"Commer", e a data de emissão do BL está no formato utilizado no Brasil
(dd/mm/aaaa), e não no formato utilizado nos Estados Unidos (mm/dd/aaaa);
b. Involces n°s 825435 e 825435-A (fls. 110 e 111) - possui os mesmos "erros"
apresentados pela fatura declarada como falsa na operação de 2005, submetida à análise
do exportador Max Muscle, quais sejam: produtos descritos com unidade de medida em
litros e não cm libras, data em formato português e não no utilizado nos Estados Unidos
(05 de janeiro de 2004), termo de pagamento em 180 dias e não em 30 dias, assinatura
do exportador divergente da apresentada como original pelo mesmo;
Documentos referentes à DI 04/0613122-2, registrada em 25/06/2004 (fls. 160 a 167):
a. BL Danmar Unes LAX025176 de 05/05/2004 (fl. 112);
b. Invoice n° 828562 (fl. 113) - possui os mesmos "erros" apresentados pela fatura
declarada como falsa na operação de 2005, submetida à análise do exportador Max
Muscle, quais sejam: produtos descritos com unidade de medida em litros e não em
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.000799/2007-93

libras, termo de pagamento em 180 dias e não em 30 dias, assinatura do exportador
divergente da apresentada como original pelo mesmo;
Documentos referentes à DI 04/0970609-9, registrada em 27/09/2004 (fls. 168 a 174):
a. BL Danmar Lines LAX026420 de 28/07/2004 (fl. 114): emitido em Los Angeles com
data em português;
b. Invoices n°s 896528 e 896528-A (fls. 115 e 116) - possui os mesmos "erros"
apresentados pela fatura declarada como falsa na operação de 2005, submetida à análise
do exportador Max Muscle, quais sejam: produtos descritos com unidade de medida em
litros e não em libras, termo de pagamento em 180 dias e não em 30 dias, assinatura do
exportador divergente' da apresentada como original pelo mesmo (e totalmente diferente
da assinatura constante nas demais faturas);
Documentos referentes à DI 05/0042569-2, registrada em 13/01/2005 (fls. 175 a 182):
a. BL Danmar Lines LAX028009 de 19/11/2004 (fl. 117); emitido em Los Angeles com
data em português;
b. Invoices n°s 899635 e 899635-A (fls. 118 e 119) - possui os mesmos "erros"
apresentados pela fatura declarada como falsa na operação de 2005, submetida à análise
do exportador Max Muscle, quais sejam: produtos descritos com unidade de mROida
pm Irros e não em ilras, termo ce pagamento cm 180 d'ds e não em 30 dias, assinatura
do exportador divergente da apresentada como original pelo mesmo;
Documentos referentes à DI 05/0372349-0^ registrada em 12/04/2007 (fls. 183 a 189):
a. Invoices n°s 965248 e 965248-A (fls. 120 e 121) - possui os mesmos "erros"
apresentados pela fatura declarada como falsa na operação de 2005, submetida à análise
do exportador Max Muscle, quais sejam: produtos descritos com unidade de medida em
litros e não em libras, data em formato português e não no utilizado nos Estados Unidos,
termo de pagamento em 180 dias e não em 30 dias, assinatura do exportador divergente
da apresentada como original pelo mesmo;
b. BL Danmar Lines LAX029541 de 15/03/2005 (fl. 122): emitido em Los Angeles com
data em português;
Documentos referentes à DI 05/0601427-9, registrada em 09/06/2005 (fls. 190 a 195):
a. BL Danmar Lines LAX030603 de 16/05/2005 (fl. 123): emitido em Los Angeles com
data em português;
b. Invoice n° 986945 (fl. 124) - trata-se da fatura declarada como falsa após análise pelo
exportador Max Muscle, apresentando erros grosseiros com relação à fatura original,
quais sejam: produtos descritos com unidade de medida em litros e não em libras, data
em formato português e não no utilizado nos Estados Unidos, termo de pagamento em
180 dias e não em 30 dias, assinatura do exportador divergente da apresentada como
original pelo mesmo;
Documentos referentes à DI 05/1106211-1, registrada em 13/10/2005 (fls. 196 a 202):
a. BL Danmar Lines LAX032246 de 15/09/2005 (fl. 125): emitido em Los Angeles com
data em português;
b. Invoice n° 999845 (126) - possui os mesmos "erros" apresentados pela fatura
declarada como falsa na operação de 2005, submetida à análise do exportador Max
Muscle, quais sejam: produtos descritos com unidade de medida em litros e não em
libras, data em formato português e não no utilizado nos Estados Unidos, termo de
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.000799/2007-93

pagamento em 180 dias e não em 30 dias, assinatura do exportador divergente da
apresentada como original pelo mesmo;
Documentos referentes à DI 06/0150433-4, registrada em 07/02/2006 (fls. 203 a 211):
a. BL Danmar Unes LAX033627 de 10/01/2006 (fl. 127); emitido em Los Angeles com
data em português;
b. Invoices n°s 995845 e 995845-A (fls. 128 e 129) - esta fatura, apesar de possuir
número menor do que o da fatura anterior (999845), foi emitida com data posterior à
esta, além de possuir os mesmos "erros" apresentados pela fatura declarada como falsa
na operação de 2005, submetida à análise do exportador Max Muscle, quais sejam:
produtos descritos com unidade de medida em litros e não em libras, termo de
pagamento "advanced payment" e não em 30 dias, assinatura do exportador totalmente
diferente da original;
Documentos referentes à DI 06/0516206-3, registrada em 05/05/2006 (fls. 212 a 219):
a. BL Danmar Lines LAX034731 (fl. 130): não apresenta data;
b. Invoices n°s 998525 e 998525-A (fls. 132 e 133) - fatura não assinada pelo
exportador, possui os mesmos "erros" apresentados pela fatura declarada como falsa na
operação de 2005, submetida à análise do exportador Max Muscle, quais sejam:
produtos descritos em litros e não em libras, termo de pagamento "advanced payment" e
não em 30 dias.”
Além da análise realizada, o Auditor-Fiscal solicitou a apresentação de
correspondências e outros documentos comerciais que tivessem amparado as transações
efetuadas com o exportador, entretanto, a Max Nutrition apresentou somente cópias de envelopes
da empresa DHL Express, com página impressa da internet, dizendo estar remetendo faturas
comerciais, documentos estes que, nos termos da fiscalização, não demonstram qualquer
negociação.
Ainda, apesar da fiscalizada ter informado o rompimento de forma “verbal e
tácita” com a Max Muscle em março de 2006, as declarações prestadas pela exportadora à
aduana norte-americana informavam a empresa ser titular da licença da franquia no Brasil em 1o
de fevereiro de 2007.
Diante dos dados obtidos no procedimento fiscal, concluiu o Auditor pela
falsidade das faturas pelos motivos abaixo sintetizados:
(i)
Os produtos estão descritos com unidade de medida em litros (L) e não em
libras (lbs), unidade de medida utilizada pelo fabricante e constante nas
embalagens;
(ii)
A data nas faturas nos 825435, 986945 e 999845 foi impressa em formato
português (dd/mm/aaaa) e não no utilizado nos Estados Unidos
(mm/dd/aaaa);
(iii)
O termo de pagamento foi declarado como em 180 dias e não em 30 dias,
conforme constante na fatura original apresentada pelo exportador e
conforme informação prestada pelo mesmo;
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.000799/2007-93

(iv)
Foi identificada aposição de falsa assinatura do exportador, totalmente
divergente da apresentada pelo mesmo como sendo sua assinatura original;
(v)
Foi identificada falsa declaração dos valores atribuídos às mercadorias
(subfaturamento);
Diante da conclusão da falsidade das faturas apresentadas à Aduana brasileira, o
Auditor-Fiscal intimou o contribuinte a apresentar as mercadorias apresentadas, obtendo como
respostas que todas já haviam sido comercializadas, sendo, desta forma, aplicada a multa
substitutiva do perdimento nos termos do art. 23, §3o do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Para aplicação da multa, com exceção da importação em que os valores da fatura
original eram conhecidos, foi realizado o arbitramento do valor conforme previsto no art. 88 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, dada a impossibilidade de aplicação do
AVA-GATT nos casos de fraude:
“Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos
tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do
preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios, observada
a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação do
Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de
dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994,
observados os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade; ou
c) mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.”
Não tendo encontrado informação para a aplicação dos demais métodos previstos
no citado artigo, decidiu a fiscalização pela aplicação do inciso II, “b”, através da aplicação do
Artigo 7 do Acordo para Implementação do Artigo VII do GATT/1994, observados os dados
disponíveis e o princípio da razoabilidade.
Assim dispõe o Artigo 7 do Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994:
“Artigo 7
1. Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser determinado com
base no disposto nos artigos 1 a 6, inclusive, tal valor será determinado usando-se
critérios razoáveis, condizentes com os princípios e disposições gerais deste Acordo e
com o artigo VII do GATT 1994, e com base em dados disponíveis no país de
importação.”
Como critério razoável, foram tomados por base os valores das transações
conhecidas informadas na fatura original apresentada pela Max Muscle e buscou-se identificar a
relação entre os valores de venda direta na internet e os valores constantes na fatura comercial,
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.000799/2007-93

constatando que, em média, as faturas eram emitidas com 67% (sessenta e sete por cento) do
valor informado no site do exportador. Após a aplicação desse percentual, os valores eram ainda
reduzidos em 10% e 40%, conforme abaixo se explica (fls. 142 e 143):
Desta forma, passamos a explicitar e explicar, abaixo, o método razoável utilizado para
arbitrarmos os valores aduaneiros das mercadorias importadas pela Max Nutrition
mediante fraude na fatura comercial apresentada como documento Instrutivo de seus
despachos de importação.
Primeiramente, tomamos por base os valores constantes na fatura verdadeira de que
dispomos, a de número 85078 de 29 de abril de 2005, que ampara a importação efetuada
através da DI n° 05/0601427-9. Mediante esta fatura, foram importados os seguintes
produtos pelos valores unitários dispostos ao lado dos mesmos:
=> BIG MAX 50 10LBS - US$ 23,63
=> BIG MAX HIGH PROTE1N GAINER 10LBS - US$ 18,90
=> HIGH FIVE BLEND OF 5 PROTEINS 3LB5 - US$ 18,90
=> MAX GOURMET PROTEIN 3LBS - US$ 19,35
=> MAX WHEY 3LBS - US$ 13,61
=> MAX PRO 2LBS - USS 11,91
MAX PRO 4LBS - USS 20,22
Analisando-se esta fatura verdadeira (fls. 64 e 65), vemos que o exportador possui um
"valor cheio" para as mercadorias exportadas (WS), provavelmente um valor de
exportação em grandes quantidades. No entanto, uma vez sendo a empresa Max
Nutrition, conforme declarado pelo Sr. Sanders, sócio da exportadora Max Muscle, a
titular da licença de franquia da Max Musde no Brasil, tem-se uma redução destes
"valores cheios" de 40% explicitada na fatura comerdal n° 85078. E, ainda, encima do
valor resultante, recebe o importador brasileiro um desconto de mais 10% sobre o valor
das mercadorias.
Pois bem, Inexistentes exportações para o Brasil de mercadorias idênticas ou similares e
inexistentes preços das mercadorias em comento em cotação de bolsa de mercadoria ou
em publicação especializada, passamos a buscar junto à internet o valor de venda das
mesmas no mercado internacional. Chegamos, assim, ao site do exportador Max
Muscle, www.maxmuscle.com. através do qual são vendidos seus produtos em
pequenas quantidades para o mundo todo. Mas, como mencionado, são vendas em
pequenas quantidades, não podendo os valores das mesmas serem diretamente usados
para arbitramento do valor aduaneiro de grande quantidade importada destas
mercadorias.
Buscou-se, então, uma possibilidade de relação entre os valores da internet, para
pequenas quantidades, e o "valores cheios" encontrados na fatura entregue pelo
expotodof. Daí chegou-se á constatação de que os "valores cheios" constantes na fatura
comercial verdadeira representam, em média, 67% do valor de venda das mercadorias
anundadas na internet (demonstrativo encontra-se em anexo, na Tabela II, às fls. 240 e
241).
Conseqüentemente, apuramos os valores anunciados no site do exportador de todas as
mercadorias importadas pela Max Nutrition, tendo como exportadora a Max Muscle, e
aplicamos sobre as mesmas o percentual de 67%, extraindo-se os chamados "valores
cheios" das mesmas em conformidade com a fatura comercial verdadeira de que
dispúnhamos (valores WS).
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.000799/2007-93

E ainda, como na fatura estes "valores cheios" eram reduzidos em 40% e, após, em mais
10%, fizemos o mesmo com os "valores cheios" a que chegamos, restando nos valores
arbitrados utilizados como base de cálculo dos tributos devidos pela autuada, constantes
neste auto de infração.
Para fins de melhor demonstração dos valores arbitrados a que chegou esta fiscalização,
em anexo a este auto de infração ainda apresentamos, na Tabela III (fls. 242 a 245), um
comparativo entre os valores declarados nas faturas falsas - subfaturados - e os valores
arbitrados; e na Tabela IV, (fls. 246 a 249) apresentamos um quadro com os valores
unitários lançados, as quantidades importadas e os valores totais.
Os valores coletados no site do exportador estão em anexo, às fls. 250 a 266.”
Arbitrados os valores das mercadorias importadas, foram lançados os tributos
devidos, acrescidos da multa qualificada do art. 44, da Lei no 9.430/96, bem como pena
substitutiva do perdimento das mercadorias importadas.
A recorrente, por sua vez, em Recurso Voluntário, inicialmente defende a
nulidade do Auto de Infração decorrente da ilegalidade das provas obtidas. Destaca a
inexistência de autorização judicial para realização da diligência junto à Aduana dos Estados
Unidos, criticando ainda as informações obtidas: “Quem acompanhou tal diligência? Quem
garante que as informações prestadas são mesmo verdadeiras?[...] Onde está o amparo legal
para a diligência [...] Onde está a LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO?”.
Antes de mais nada, necessário destacar que as informações foram obtidas por
meio do Departamento de Segurança Interna, através da Agência de Fiscalização de Imigração e
Alfândega (ICE), devidamente assinada pelo adido civil da Embaixada dos Estados Unidos,
gozando o Relatório de Investigação produzido de presunção de veracidade, posto tratar-se de
informação oficial da Aduana americana.
Importante ressaltar: não se trata de simples solicitação de documentos, mas de
toda uma mobilização do Departamento de Segurança Interna dos EUA, que através do escritório
doméstico do condado de Orange, deslocou agentes até o endereço da empresa Max Muscle com
o objetivo de verificar a veracidade da fatura comercial entregue à aduana brasileira, sendo cada
detalhe da investigação minuciosamente explicada em relatório, constando os depoimentos
colhidos, exemplo de assinatura, obtenção de documentos, etc.
Não há como agora, em sede de recurso, pretender afastar a presunção de
veracidade do Relatório produzido simplesmente com questionamentos vazios e alegação da
inexistência de ordem judicial.
.O procedimento efetuado é legal e previsto no Decreto Legislativo no 209/2004 e
Decreto no 5.410, de 2005, que promulgou o Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América relativo à assistência mútua entre as suas
administrações aduaneiras, prevendo, em seu artigo 3, que as partes, “prestar-se-ão assistência
por meio da troca de informações necessárias para assegurar a correta aplicação da legislação
aduaneira e, em particular, para prevenir, investigar e combater as infrações aduaneiras.
O tema não é novidade neste Conselho. Em consulta à jurisprudência desse
Colegiado verifica-se entendimento pela possibilidade de utilização das provas obtidas junto às
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.000799/2007-93

administrações aduaneiras de países estrangeiros, como se verifica nos Acórdãos abaixo
ementados:
“Acórdão no 3201-007.199
Sessão de 21 de setembro de 2020
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Dala do fato gerador: 20/03/2003, 26/08/2003
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A descrição dos fatos, associada às planilhas e provas apresentadas, traz os elementos
necessários à perfeita compreensão da motivação fiscal.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão por
parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os dados ou
fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de sua defesa, não ocorrendo na
recusa de ciência de documentos outros que não guardem correlação com as bases do
lançamento.
PROVA
EMPRESTADA.
DOCUMENTO
FORNECIDO
PELA
ADUANA
AMERICANA. ADMISSIBILIDADE.
E lícito ao Fisco Federal valer-se de informações colhidas por oulras autoridades fiscais,
administrativas ou judiciais para efeito de lançamento, desde que estas guardem
pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer.
Informações prestadas pela Aduana Norte-Americana, devidamente firmada pelo Adido
Civil goza de presunção de veracidade.

“Acórdão no 3401-002.404
Sessão de 26 de setembro de 2013
Relator: Fernando Marques Cleto Duarte
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Data do fato gerador:
22/01/2002 CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a fiscalização concede acesso a
todos os documentos necessários e existentes na autuação para que a contribuinte
apresente sua defesa.
PROVA PRESTADA PELA ADUANA AMERICANA. PRESTABILIDADE
Informações prestadas pela aduana Norte-Americana, devidamente firmada e pelo
Adido Civil goza de presunção de veracidade absoluta.
Recurso Voluntário Negado”
Vale ressaltar inclusive a ausência de cerceamento ao direito de defesa, posto que
as informações foram prontamente incluídas nos autos processuais, disponibilizadas ao
contribuinte, o qual teve oportunidade de contestá-la.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.000799/2007-93

Da mesma forma, não procede a afirmação de que teria a autoridade fiscal
presumido a falsidade da documentação do contribuinte, não carreando aos autos provas de suas
alegações.
O Relatório de Investigação, obtido através de Acordo de Cooperação entre as
Aduanas, com visitas, depoimentos, documentos, etc., não terá, jamais, status de mera presunção.
Em verdade, se pretendesse provar a veracidade de seus documentos, deveria
trazer aos autos provas que corroborassem as faturas apresentadas, e não apenas cópias de
envelopes e indagações questionando os dados utilizados pelo Fisco.
O procedimento fiscal adotado, partindo de documentação obtida por meio de
Relatório de Investigação, para, a partir daí, reunir um conjunto indiciário robusto capaz de
convencer a prática de fraude em relação às demais operações, é consistente e não constitui mera
presunção, especialmente diante da ausência de contraposição de provas por parte da recorrente.
Seguindo seu recurso, o contribuinte afirma que rebateu todas as alegações
trazidas pela autoridade fiscal em relação ao preço praticado em suas importações, demonstrando
ainda que o preço constante das faturas sempre foram os mesmos. Assim, não havendo fraude
uma vez que a recorrente “demonstrou que o preço constante das faturas sempre foram os
mesmos” a valoração aduaneira das mercadorias deveria respeitar os métodos previstos no
Acordo de Valoração Aduaneira (GATT) e não arbitradas.
De fato, a valoração aduaneira das mercadorias importadas segue o Acordo
realizado em situações que não há fraude comprovada. Ocorre que, antes de pleitear a aplicação
do Acordo de Valoração Aduaneira, caberia ao contribuinte carrear aos autos provas da
inexistência da falsificação das faturas comerciais e não simplesmente afirmar que os preços
informados nas faturas eram constantes.
A recorrente defende ainda a inexistência de fraude ideológica ou material e
que, enquadrando-se o subfaturamento na falsidade ideológica, apesar da autoridade aduaneira
aplicar a regra do art. 105, VI, do DL no 37/66 e do art. 618, VI, do Decreto no 4.543/2002, o
legislador editou normas específicas para regular o subfaturamento na importação, prevendo a
aplicação de multa e não de perdimento.
A tese defendida pela recorrente encontra guarida na jurisprudência do STJ e em
algumas decisões do CARF. A própria Procuradoria da Fazenda Nacional já editou parecer por
meio do qual dispensa a apresentação de recurso contra decisões que concluem pela
impossibilidade de aplicação da pena de perdimento nos casos de falsidade ideológica do valor
da importação realizada.
Entretanto, alguns esclarecimentos merecem ser previamente realizados para que
se aprecie o argumento defendido.
O Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes3, com propriedade, buscou delimitar
os conceitos da falsidade ideológica e material, discutidas no âmbito da jurisprudência pátria nos
casos de subfaturamento:

3 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Introdução ao Direito Aduaneiro, São Paulo: Editora Intelecto, 2018.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.000799/2007-93

“Na falsidade documental material, a ilicitude consiste na adulteração da forma do
documento, no seu aspecto externo. Ocorre esta prática fraudulenta quando, por
exemplo, o importador ou seu representante substitui a fatura enviada pelo
exportador por outra fatura. O documento fraudulento foi produzido pelo
importador, por seu representante, ou por sua conta e ordem, para adulterar os
elementos principais da fatura comercial (nome do importador ou real adquirente,
nos casos de interposição fraudulenta e ocultação; preço, no caso de subfaturamento).
Este procedimento é muito frequente nas fraudes apuradas pela Administração
Aduaneira brasileira, com a conjugação de subfaturamento e interposição fraudulenta de
terceiros, com a fraude documental abrangendo tanto o importador, quanto o preço
praticado.
Já na falsidade documental ideológica, a ilicitude consiste na alteração de conteúdo do
documento, ou seja, seu conteúdo apresenta declarações falsas, sem correspondência
com a realidade dos fatos. Normalmente, tal falsidade é praticada mediante conluio
entre o exportador e o importador, de forma a dificultar o conhecimento da
Administração Aduaneira do preço efetivamente praticado na operação comercial,
violando o controle aduaneiro. Não se trata de uma mera infração de natureza tributária,
com o objetivo de reduzir o montante do tributo devido na importação, mas uma grave
lesão ao controle aduaneiro, com a falsa declaração expressa à Aduana de uma situação
fática que não corresponde à realidade da operação comercial efetuada na importação.”
(grifou-se)
Fácil perceber que, no caso em tela, diferente do alegado pela recorrente, a Max
Nutrition (Brasil) utilizou-se de falsidade material, substituindo a fatura original emitida pela
Max Muscle (EUA) por uma outra, falsa, com declaração de valores (muito) inferiores ao
efetivamente praticados, configurando a hipótese de subfaturamento.
Como bem explicado pelo Conselheiro, a falsidade material é típica dos casos
onde o importador não atua em conjunto com o exportador, visto que se vê obrigado a produzir
novo documento, diferente do original, para subfaturar os preços praticados. Prova disso, a
fraude foi desvendada inclusive com a colaboração da empresa estrangeira, que apresentou os
documentos originais à Aduana norte-americana.
Vale destacar que aqui não se trata de mera discussão teórica ou doutrinária sem
repercussão ao caso concreto. É que ao longo dos ano firmou-se entendimento jurisprudencial no
âmbito do STJ4 pela impossibilidade de aplicação da pena de perdimento nos casos de falsidade
ideológica, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 108 do DL no 37/66 (art. 88 da MP
2.158-35/20015, motivo pelo qual foi editado o Parecer PGFN/CRJ/No 1690/2016 e Ato
Declaratório PGFN no 4/2018, que dispensou a apresentação de recurso em processos relativos a
aplicação de pena de perdimento decorrente da falsidade ideológica na importação mediante o
subfaturamento do valor da mercadoria:

4 Cf. REsp 1.217.708/PR, REsp 1.242.532, AgRg no REsp 1.341.312/PR e REsp 1.218.798/PR.
5 Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a apuração do preço efetivamente
praticado na importação, a base de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante
arbitramento do preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios, observada a ordem
seqüencial:
[...]
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a diferença entre o preço declarado e o
preço efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da
exigência dos impostos, da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e dos acréscimos legais
cabíveis.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.000799/2007-93

“Parecer PGFN/CRJ/No 1690/2016
Tributário. Falsidade ideológica na importação de bens mediante subfaturamento do
valor da mercadoria na declaração de importação. Aplicação da multa: art. 108, § único,
do Decreto-Lei no 37, de 1966. Inaplicabilidade da pena de perdimento: art. 105, VI, do
Decreto-Lei no 37, de 1966. Nota PGFN/CRJ/No 937/2016
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
[...]”
O entendimento exposto, apesar de identificado como pacífico pela PGFN no
âmbito do STJ, ainda é objeto de divergências no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, como bem expressam os Acórdãos abaixo ementados:
“Acórdão no 9303-006.206
Sessão de 14 de dezembro de 2017
Relatora: Tatiana Midori Migiyama
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Exercício: 2009,2010, 2011, 2012
SUBFATURAMENTO.
MULTA
POR
CONVERSÃO
DO
PERDIMENTO.
INAPLICABILIDADE.
Com o advento da MP 2.158-35/01 não há que se falar em perdimenlo da mercadoria ou
multa por conversão aos casos caracterizados como subfaturamento, devendo-se impor
a exigência da multa administrativa de 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o
preço declarado e o preço efetivamente praticado na importação ou entre o preço
declarado. O que, por conseguinte, é de se constatar que a declaração falsa na fatura e
em outros documentos que instruem o despacho, situação de fato infracional de
subfaturamento, constitui ato meio para obter o fim - subfaturamento.”
“Acórdão no 9303-009.807
Sessão de 13 de novembro de 2019
Relator: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 08/07/2011 a 16/11/2012
IMPORTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE PREÇO INFERIOR AO EFETIVAMENTE
PRATICADO. MERCADORIA JÁ DESEMBARAÇADA. PENA DE PERDIMENTO.
CONVERSÃO EM MULTA. MULTA DE CEM POR CENTO DA DIFERENÇA
ENTRE O PREÇO PRATICADO/ARBITRADO E PREÇO DECLARADO.
CUMULAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDÊNCIA
DA
PENA
DE
PERDIMENTO.
Uma vez identificada a fraude decorrente da declaração de valor inferior ao
efetivamente praticado na importação de mercadorias já desembaraçadas, aplica-se a
pena de perdimento dessas, convertida em multa equivalente ao seu valor aduaneiro, nos
casos em que elas não forem localizadas, por terem sido consumidas ou revendidas.
Nesse caso, não se aplica, em razão dessa mesma conduta, a multa de cem por cento
sobre a diferença entre o preço praticado/arbitrado e preço declarado.”
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.000799/2007-93

Apesar de aparentemente ambos tratarem de casos de falsidade ideológica, do
conteúdo das faturas, essa diferenciação não foi realizada ao longo do voto vencedor, não sendo
certa se essa diferença faria alterar o entendimento do Colegiado Superior.
Vale ressaltar que o próprio Regulamento Aduaneiro vem adequando seu texto à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em novembro de 2020 alterado o Art. 689,
§3o-A, excluindo da hipótese de aplicação da pena de perdimento a falsidade ideológica referente
exclusivamente ao preço, que implique subfaturamento na importação:
“Decreto no 6.759/2009
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário:
[...]
VI – estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento
necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado;
[...]
§ 3o-A. O disposto no inciso VI do caput inclui os casos de falsidade ideológica na
fatura comercial. (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
§ 3o-A. O disposto no inciso VI do caput inclui os casos de falsidade material ou
ideológica.(Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 3o-A. O disposto no inciso VI do caput inclui os casos de falsidade material ou
ideológica, exceto o caso de falsidade ideológica referente exclusivamente ao preço,
que implique subfaturamento na importação, sem prejuízo da aplicação da pena
de multa nesta hipótese.(Redação dada pelo Decreto no 10.550, de 2020).”
Pois bem, salvo no caso previsto na nova redação do §3o-A do art. 689 do Decreto
no 6.759/2009 (o que provocaria a aplicação retroativa de forma benéfica ao autuado), entendo
que persiste a aplicação da pena de perdimento (e multa substitutiva) aos casos de
subfaturamento, especialmente no ora em discussão, posto que fundado em falsidade material
da fatura comercial.
É a única interpretação que entendo possível da nova redação dada pelo Decreto
no 10.550, de 2020, e, sendo previsão expressa do texto legal, dela não deve se desviar o Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil ou o CARF.
Não vejo aqui espaço para teses de aproximação com o direito penal, como feito
no Acórdão no 9303-006.206, em que defendeu a aplicação do Princípio da Consunção,
afastando o crime meio (a falsificação documental) preparatório e necessário, que passa a ser
absorvido pelo crime fim (o subfaturamento).
No mínimo estranha a absorção defendida, seja porque a penalidade do “crime
meio” é, ao menos em regra (ou em tese), mais grave (perdimento/100% do valor aduaneiro x
100% da diferença do preço declarado e o praticado), seja porque não há na conduta prevista
pelo art. 105, VI, do DL no 37/66 uma preparação para o subfaturamento: ela é (inclusive) o
subfaturamento.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.000799/2007-93

O contribuinte, a partir do momento que falsifica documento (adulterando o preço
da mercadoria) já “praticou o subfaturamento”, não sendo necessária a execução de outra
conduta para que se caracterize o “crime fim”.
Dessa forma, como já exposto, salvo na exceção prevista na nova redação do §3o-
A do art. 689 do Decreto no 6.759/2009, que, apesar de posterior aos fatos em julgamento, seria
passível de aplicação retroativa em benefício da recorrente, é aplicável a pena de perdimento
prevista no art. 105, VI do Decreto-Lei no 37, de 1966.
No caso em julgamento, por tratar-se de falsidade material, não se aplica a citada
exceção, devendo ser rejeitado o argumento de defesa.
Por fim, alega a recorrente a impossibilidade da multa de ofício de 150%, visto
que somente deve ser aplicada quando ficar caracterizada má-fé, ou seja, o intuito de fraude.
Apesar de ter certa razão em seu argumento, mais uma vez deve ser rejeitado visto
que não logrou êxito em desconstruir a constatação de fraude identificada no procedimento
fiscal. De nada adianta trazer diversos argumentos que trazem como pressuposto a inexistência
de fraude se o recurso em si não traz qualquer afirmação ou prova nesse sentido.
Enfrentados os argumentos recursais, por tudo exposto, VOTO por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital